Tribunal: TJES
Processo: 5000208-82.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Liminar; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2022-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000208-82.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CHARLES JORGE RIZK
AGRAVADO: DETRAN - ES / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO ES e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CHARLES JORGE RIZK
, objetivando a reforma da Decisão retro que, deixei de conhecer do Agravo de Instrumento ante a sua tempestividade. Portanto, presente Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante em face de decisão interlocutória denegatória de tutela de urgência proferida nos autos da Ação Anulatória de ato administrativo com pedido liminar (5003906-70.2022.8.08.0024) que aquele move em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES, a partir da qual objetiva ver restaurado o seu direito de dirigir
a partir da declaração de nulidade do Auto de Infração n. º 0781197-7, e por conseguinte, do processo administrativo que ilegalmente suspendeu sua Carteira Nacional de Habilitação (n. º 02928691855).

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Os Embargos de Declaração previstos no Código de Processo Civil preleciona no Art. 1.022, são cabíveis,
expressis verbis
:

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III- corrigir erro material".

Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há nenhuma omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado, tão pouco erro material. Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Embora alegue o Embargante que a decisão a embargada, ao indicar a expedição de intimação e citação eletrônica do dia 08/04/22, com a devida vênia, acabou por equivocar-se, visto que, conforme colacionado abaixo, no processo em comento sequer foi expedida intimação ou citação da parte Embargante para ciência da decisão. Os expedientes a que faz menção o d. relator, em verdade, dizem respeito à ciência do Departamento Estadual de Trânsito de Espírito Santo.

Portanto, conforme já mencionado na decisão retro questionada o artigo 1.015 do Código de Processo Civil e acordo com o §3º do art. 4º da Lei nº 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico), é de 10 dias corridos o prazo para consultar intimações feitas em sistema eletrônico próprio. Desse modo, iniciando-se o prazo em 11/04/2022, caso o Agravante tenha utilizado todo o período de dilação, a intimação foi considerada lida, no máximo, em 20/04/2022.

Assim, o prazo para a interposição de eventual recurso iniciou-se, no máximo, em 26/04/2022, considerando os feriados no período, sendo que o prazo para interposição de agravo é de 15 (quinze) dias (prazo geral de recursos do CPC). Com isso, contando-se apenas os dias úteis e considerando o máximo de prazo em favor da parte, o termo final para interposição de Agravo de Instrumento seria em 15/05/2022.

O Agravante protocolou o presente recurso em 18/05/2022, portanto, evidentemente fora do prazo legalmente concedido. Por esse motivo, o recurso apresentado não poderá ser conhecido, o que prejudica tanto a análise do pedido liminar quanto a análise de mérito.

Dessa forma, não faz mais sentido debater tal matéria, o Agravo de Instrumento encontra-se devidamente caracterizada a sua intempestividade.

Pelas razões expostas, deixo de conhecer o Agravo de Instrumento, ante ausência de requisitos necessários. Sem custas nem verba honorária (arts. 55 da Lei 9.099/95).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.